Tribunal: STF
Processo: RE 388087
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   CADERNETA DE POUPANÇA.
O acórdão recorrido está de acordo com a
   jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que "nos casos de
   caderneta de poupança cuja contratação ou sua renovação tenha
   ocorrido antes da entrada em vigor da Medida Provisória nº 32, de
   15.01.89, convertida na Lei nº 7.730, de 31.01.89, a elas não se
   aplicam, em virtude do disposto no artigo 5º, XXXVI, da
   Constituição Federal, as normas dessa legislação
   infraconstitucional, ainda que os rendimentos venham a ser
   creditados em data posterior." (cf. RE 200.514, rel. min. Moreira
   Alves, 1ª Turma, DJ de 06.02.1996).
Quanto ao índice a ser
   aplicado à caderneta de poupança, essa questão encontra-se no
   âmbito infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição
   Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do
   recurso extraordinário.
                Agravo regimental a que se nega
   provimento.